Tribunal: TJES
Processo: 0007256-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007256-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). Dosimetria da pena. Atenuante da confissão espontânea. Quantum de redução. Fração inferior a 1/6. Possibilidade. Discricionariedade vinculada do magistrado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, fixando a pena em 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, após redução de 03 meses em razão da atenuante da confissão espontânea. A materialidade e a autoria delitivas não foram impugnadas. A insurgência recursal limita-se ao quantum de redução aplicado na segunda fase da dosimetria, sustentando a defesa a adoção do patamar máximo de 1/6.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea deve, necessariamente, ser aplicada no patamar de 1/6 da pena-base, ou se é admissível a fixação de fração inferior, desde que devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. O Código Penal não estabelece frações fixas para agravantes e atenuantes, competindo ao julgador, na segunda fase da dosimetria (art. 68 do CP), fixar o quantum de aumento ou redução com base na razoabilidade e proporcionalidade, mediante fundamentação idônea.

A fração de 1/6 consolidou-se como parâmetro orientador na jurisprudência, mas não constitui imposição legal absoluta, sendo possível a adoção de percentual diverso quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem.

No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, fundamentos não impugnados no recurso. A confissão espontânea foi reconhecida, porém não se mostrou determinante para a formação do convencimento judicial, haja vista o robusto conjunto probatório, inclusive o depoimento firme da vítima e a prisão do réu nas imediações do local do crime.

Inexistindo agravante aplicada na segunda fase a ser compensada e não evidenciada desproporcionalidade na redução operada (03 meses sobre pena-base de 03 anos), não há ilegalidade a justificar intervenção da instância revisora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese: A fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea constitui parâmetro orientador, não sendo obrigatória sua aplicação automática, admitindo-se percentual inferior quando fundamentado nas circunstâncias do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007256-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

“
(...) Narram as peças informativas anexas que, no dia 17 de maio de 2020, por volta das 21:39 na Rua Sete de Setembro, n° 63, bairro Centro de Vila Velha, neste município, o denunciado Joselito Ferreira Lima, subtraiu para si, mediante escalada, 01 (uma) extensão de fio de cobre, tipo industrial, pertencente a vítima Wanildo Luiz Marchiori, conforme auto de apreensão de fls. 07 e auto de restituição de fls.10. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente ao quantum de redução, decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pretendendo a defesa a aplicação do patamar máximo de 1/6, com a consequente readequação da reprimenda.

A materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de insurgência recursal.

De todo modo, cumpre registrar que restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, auto de restituição e boletim de ocorrência, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A vítima Wanildo Luiz Marchiori, em audiência, relatou que o acusado “escalou um muro alto, de mais de 1,80m, pelo relógio, entrou no interior de uma casa abandonada vizinha e ingressou em seu estabelecimento comercial Banesfácil, subtraindo fios de cobre que ‘camelôs’ utilizavam para ligar eletrodomésticos e também fios ligados às câmeras de videomonitoramento”. Acrescentou que o réu foi detido “ainda em frente ao Banesfácil”, logo após a subtração.

O próprio acusado, em interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, afirmando ser dependente químico e que pretendia vender os fios de cobre para adquirir drogas.

A sentença reconheceu a incidência da qualificadora da escalada, bem como a consumação do delito, fixando a pena-base em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, com posterior redução de 03 meses, em razão da atenuante da confissão espontânea, tornando a pena definitiva em 02 anos e 09 meses de reclusão, mantida a multa.

A
d
efesa sustenta, em síntese, que: (i) a confissão foi espontânea e relevante para o convencimento judicial; (ii) a Súmula 545 do STJ assegura a incidência da atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação; (iii) a fração de 1/6 deve ser adotada como parâmetro razoável, por simetria às causas de aumento e diminuição de pena; (iv) a jurisprudência do STJ orienta que agravantes e atenuantes devem, como regra, observar o patamar de 1/6; (v) a confissão constitui circunstância preponderante, devendo inclusive compensar eventual reincidência; (vi) a pena deve ser fixada no mínimo legal, com regime mais brando.

Passo à análise.

De início, cumpre consignar que a atenuante da confissão espontânea foi expressamente reconhecida pelo Juízo sentenciante, inexistindo qualquer omissão nesse ponto. A controvérsia limita-se ao quantum de redução aplicado.

O Código Penal, ao disciplinar as circunstâncias agravantes e atenuantes, não estabelece frações fixas de aumento ou diminuição.

O art. 68 do CP apenas prevê que tais circunstâncias devem ser consideradas na segunda fase da dosimetria, sem estipular percentuais.

A jurisprudência consolidou entendimento, no sentido de que, inexistindo previsão legal específica, compete ao julgador fixar o quantum de aumento ou redução de maneira fundamentada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fração de 1/6 passou a ser adotada como parâmetro orientador, não como imposição absoluta e inflexível.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a utilização de fração diversa de 1/6 não configura ilegalidade automática, desde que fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.

No caso em exame, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, consignando a magistrada que o réu é reincidente e ostenta histórico de envolvimento em práticas delitivas.

Embora a agravante da reincidência não tenha sido aplicada na segunda fase, para evitar bis in idem, os antecedentes foram legitimamente considerados na primeira fase, o que não foi impugnado no recurso.

Ao reconhecer a confissão, o Juízo reduziu a reprimenda em 03 meses, fração inferior a 1/6.

Considerando que a pena-base foi fixada em 03 anos, a fração de 1/6 corresponderia a 06 meses. A redução aplicada, portanto, situou-se em patamar equivalente a 1/12 da pena-base.

A defesa argumenta que a confissão deve ser aplicada em grau máximo e que a fração de 1/6 seria a medida adequada por simetria às causas de diminuição.

Todavia, não há previsão normativa que imponha tal patamar como obrigatório.

Ademais, a confissão, embora existente, não se revelou determinante para a formação exclusiva do convencimento judicial.

A autoria também restou corroborada pelo firme depoimento da vítima, que descreveu minuciosamente a dinâmica delitiva, inclusive a escalada do muro e o ingresso anormal no estabelecimento comercial.

A prisão ocorreu nas imediações do local, logo após a subtração. Assim, a confissão veio reforçar quadro probatório já consistente.

Nesse contexto, não se evidencia desproporcionalidade, ou irrazoabilidade na fração adotada.

O magistrado sentenciante exerceu discricionariedade vinculada, ponderando circunstâncias judiciais desfavoráveis e o histórico do agente.

No tocante ao argumento de que a confissão seria atenuante preponderante e deveria compensar eventual reincidência, observa-se que a agravante da reincidência sequer foi aplicada na segunda fase, justamente para evitar dupla valoração.

Não há, portanto, concurso formal entre agravante e atenuante a ser compensado.

Também não procede a pretensão de fixação da pena no mínimo legal.

A pena-base foi exasperada com fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente, antecedentes e personalidade voltada à prática delitiva.

A
d
efesa não impugnou especificamente tais fundamentos, limitando-se a questionar o quantum da atenuante.

Quanto ao regime prisional, foi fixado o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, providência compatível com o montante da pena e mais benéfica ao réu.

Não há insurgência específica quanto a esse ponto, tampouco fundamento para abrandamento adicional.

Diante de todo o exposto, entendo que a dosimetria foi conduzida de forma técnica, motivada e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo ilegalidade ou desproporção, a justificar intervenção desta instância revisora.

Por essas razões,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.